Tribunal: TJBA
Processo: 0503163-79.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503163-79.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: R GUIMARAES CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: LENOBETAO LTDA

Advogado(s)
:
RENATO ALMEIDA SEIXAS FILHO, CAROLINA DA SILVA ANDRADE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE REMESSA COMPROVANDO A RELAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COMPLETA NAS ASSINATURAS NÃO AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DO CRÉDITO. MORA EX RE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta por R Guimarães Construções e Projetos Ltda., contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida por Lenobetão Ltda., constituindo de pleno direito o título executivo judicial, para o pagamento de R$ 12.900,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão:
Discute-se se os documentos apresentados pela autora são hábeis a demonstrar a verossimilhança do crédito, mesmo sem a identificação completa dos recebedores, e se houve constituição válida em mora da devedora.

III. Razões de decidir:
A prova escrita exigida para o ajuizamento da ação monitória não precisa ter força executiva, bastando que demonstre razoável probabilidade do direito alegado. A apelante não negou a relação contratual, limitando-se a impugnar a validade formal dos documentos e a ausência de identificação nas rubricas. uma vez demonstrada a verossimilhança do crédito por documentos assinados, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito cabe ao réu. A apelante não apresentou prova efetiva de que os serviços não foram prestados ou de que as assinaturas não eram de seus prepostos. A mora da devedora é configurada pela simples inadimplência no vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a notificação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "Na ação monitória, a apresentação de notas fiscais e documentos de remessa assinados, ainda que sem identificação completa, é suficiente para embasar a presunção de veracidade do crédito. A mora ex re se configura com o simples inadimplemento da obrigação no prazo convencionado, dispensando qualquer interpelação do credor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503163-79.2014.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA – BA, sendo apelante R GUIMARAES CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA e apelado LENOBETAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça